Tribunal: STF
Processo: ARE 1550017
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DA SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO HOME CARE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E DE OMISSÃO. APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC E CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame 

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a negativa de provimento a recurso extraordinário e majorou em 10% o valor da verba honorária, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita e aplicou a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. 

II. Questão em discussão 

2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro de fato e omissão no acórdão embargado que majorou os honorários advocatícios e aplicou multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.   

III. Razões de decidir 

3. Incabível a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, uma vez que a instância de origem não fixou honorários em relação ao Ministério Público Estadual, o qual integrou a lide somente quando da oposição dos embargos declaratórios. 

4. Aplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante do julgamento unânime do agravo regimental pela Segunda Turma desta Corte que, reconhecendo a sua manifesta improcedência, negou-lhe provimento.

5. Rejeitada a pretensão de exclusão da multa aplicada, dado o caráter sancionatório da medida.

IV. Dispositivo 

6. Embargos de declaração acolhidos, em parte, com efeitos infringentes, para excluir da parte dispositiva do agravo interno, a majoração dos honorários. Mantida a multa imposta no julgamento do agravo regimental.